Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-71.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006481-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 229.959.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A.D.C. ATHAIDE CONFECÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO CREDOR – SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE TERMO INICIAL – MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NA MESMA EXECUÇÃO – COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL – GARANTIA SUPLEMENTAR – INDEFERIMENTO – PRERROGATIVA DO CREDOR NA CONDUÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 797 DO CPC – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NÃO CONFERE AO EXECUTADO O DIREITO DE IMPOR GARANTIA – EXCESSO DE GARANTIA – ANÁLISE PREMATURA – NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CONSTRIÇÕES – ART. 874, I, DO CPC – FRAUDE À EXECUÇÃO – POSTERGAÇÃO JUSTIFICADA – MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO – MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se configura prescrição intercorrente quando o histórico processual demonstra sucessivas diligências do credor voltadas à satisfação do crédito, ainda que infrutíferas em razão da dificuldade de localização de patrimônio do devedor.

A ausência de suspensão formal do processo, nos termos do art. 921 do CPC, impede a contagem do prazo prescricional intercorrente. Matéria já apreciada por este Tribunal na mesma execução, impondo-se a manutenção da coerência jurisprudencial.

O princípio da menor onerosidade não confere ao executado o direito de impor ao credor a aceitação de determinada garantia, prevalecendo a prerrogativa do credor de conduzir a execução conforme sua estratégia processual.

A alegação de excesso de garantia pressupõe demonstração objetiva após efetivação e avaliação dos bens penhorados.

A postergação da análise sobre fraude à execução para momento processual oportuno constitui exercício regular do poder de direção do processo.

Decisão recorrida mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006481-71.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

RICARDO ALVES ATHAIDE

AGRAVADO:

MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
RICARDO ALVES ATHAIDE
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
(Id. 220471251), que, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo ora agravante, acolheu-os parcialmente apenas para fins de integração, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo substancialmente o decisum anterior.

O agravante insurge-se contra o indeferimento da penhora sobre créditos de honorários advocatícios que indicou como garantia suplementar no processo nº 1042288-73.2019.8.11.0041, a postergação da análise sobre fraude à execução praticada pela coexecutada Ana Dirce de Souza Carvalho e sobre excesso de garantia, bem como contra a rejeição da alegação de prescrição intercorrente.

Aduz, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em contradição ao rejeitar a prescrição intercorrente sob o fundamento de dificuldade em localizar bens e, simultaneamente, indeferir a penhora de bem imóvel concreto indicado nos autos.

Alega que a parte exequente permaneceu inerte por períodos superiores ao prazo trienal de prescrição aplicável à pretensão de cobrança de aluguéis, configurando prescrição intercorrente que deveria ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Argumenta que demonstrou inequívoca boa-fé processual ao oferecer espontaneamente garantias idôneas e líquidas, consistentes em créditos de honorários contratuais e sucumbenciais periciados judicialmente, que totalizam valor superior ao débito exequendo, devendo tais garantias ser aceitas em observância ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Afirma que a coexecutada Ana Dirce praticou atos de fraude à execução ao alienar imóveis das matrículas nº 43.019 e 43.767 durante o trâmite do cumprimento de sentença, além de continuar percebendo aluguéis de imóvel que deveria garantir o juízo, configurando dilapidação patrimonial que exige enfrentamento imediato pelo magistrado.

Sustenta que a postergação da análise dessas matérias viola o dever de prestação jurisdicional adequada e tempestiva, perpetuando situação de desequilíbrio processual em que o agravante suporta constrições gravosas enquanto questões estruturais permanecem sem definição.

Aponta que já suporta penhora de 30% (trinta por cento) de seus honorários profissionais em outro processo, o que caracteriza excesso de garantia que deveria ser reconhecido de imediato para evitar asfixia financeira desproporcional.

Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo/ativo para suspender novos atos expropriatórios contra seu patrimônio e determinar que o juízo de origem enfrente imediatamente as questões de fraude à execução e excesso de garantia.

No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente, determinar a aceitação da garantia suplementar oferecida consistente nos créditos de honorários do processo nº 1042288-73.2019.8.11.0041, e determinar a apuração imediata da fraude à execução praticada pela coexecutada Ana Dirce e do excesso de garantia, restabelecendo o equilíbrio processual e a observância do princípio da menor onerosidade ao devedor colaborativo.

Custas de preparo recolhidas (Id. 346584891).

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 14/02/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 346854384.

A parte agravada,
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, apresentou contraminuta em Id. 352469851, sustentando que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Defende que não houve inércia qualificada apta a configurar prescrição intercorrente, uma vez que a parte exequente promoveu sucessivas diligências executivas ao longo dos anos, incluindo pedidos de penhora via sistemas informatizados, requerimento de desconsideração da personalidade jurídica e diversas tentativas de constrição de créditos e outros ativos financeiros.

Argumenta que a dificuldade prática de localizar bens do devedor não pode ser indevidamente convertida em prescrição intercorrente, sob pena de se premiar a ocultação patrimonial e frustrar a efetividade da tutela jurisdicional.

Ressalta que a inexistência de prescrição intercorrente neste caso já foi expressamente reconhecida por este próprio Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1037283-86.2025.8.11.0000.

Quanto ao indeferimento da garantia suplementar oferecida pelo agravante, aponta que a decisão recorrida se fundamentou na prerrogativa do credor de conduzir a execução conforme sua estratégia processual, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, e na conveniência de aguardar o resultado da penhora no rosto dos autos já deferida em outro feito antes de pulverizar a execução com múltiplas constrições.

Destaca que a postergação da análise sobre fraude à execução e excesso de garantia foi adequadamente justificada, pois tais matérias serão apreciadas em momento processual oportuno, após a efetivação das constrições e a devida instrução probatória.

Ao final, requer o não provimento do agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

A parte agravante atravessa petição de esclarecimento de fato em Id. 358387394, sustentando, em síntese, que o agravo de instrumento em julgamento possui fundamento jurídico distinto daquele analisado em precedente envolvendo codevedoras, defendendo a necessidade de
distinguishing
, porquanto, no presente caso, não se discute mera dificuldade na localização de bens, mas sim a ocorrência de inércia qualificada da credora, caracterizada pela prática reiterada, por mais de oito anos, de diligências inócuas e desprovidas de efetividade, incapazes de interromper o prazo prescricional intercorrente, o qual, nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ (especialmente no IAC no REsp nº 1.604.412/SC), exige a realização de atos úteis à satisfação do crédito.

No mais, argumenta que a repetição de medidas infrutíferas não impede a fluência do prazo prescricional, sob pena de se admitir execução perpétua, vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e pela consequente extinção do cumprimento de sentença em relação ao agravante.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao apreciar embargos de declaração, manteve substancialmente o entendimento anterior quanto à rejeição da alegação de prescrição intercorrente, ao indeferimento de garantia suplementar oferecida pelo executado e à postergação da análise de fraude à execução e excesso de garantia para momento processual oportuno.

A decisão recorrida merece ser integralmente mantida.

A análise detida do
histórico
processual
revela que a execução, embora longeva,
jamais foi marcada pela inércia qualificada do credor apta a configurar prescrição intercorrente
.

O instituto da prescrição intercorrente pressupõe abandono da causa pelo exequente, circunstância que não se verifica quando há sucessivas diligências voltadas à satisfação do crédito, ainda que muitas delas resultem infrutíferas em razão da dificuldade concreta de localização de patrimônio do devedor, sendo que, no caso, a cronologia processual demonstra que a parte exequente/agravada promoveu reiteradas tentativas de constrição patrimonial mediante utilização dos sistemas judiciais disponíveis, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada originária e buscou incessantemente a identificação de ativos financeiros passíveis de penhora.

A circunstância de tais medidas não terem alcançado êxito imediato não pode ser interpretada como desídia do credor, mas sim como reflexo da natural dificuldade enfrentada em execuções nas quais os devedores não possuem patrimônio de fácil identificação ou adotam condutas voltadas à ocultação de bens.

A legislação processual civil vigente estabelece requisitos específicos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, exigindo a prévia suspensão formal do processo em razão da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil
.
Tal suspensão jamais ocorreu nos autos, permanecendo o feito continuamente impulsionado por diligências requeridas pela exequente e determinadas pelo juízo.

No caso, inexistindo decisão de suspensão nos termos legais, não há sequer termo inicial para a contagem do prazo prescricional intercorrente, de modo que a tentativa do agravante de computar períodos de suposta inércia ignora que a contagem do prazo prescricional pressupõe não apenas a ausência de localização de bens, mas também a inatividade do credor após a suspensão formal do processo, o que definitivamente não se verifica no caso concreto.

Ademais, a matéria relativa à alegada prescrição intercorrente já foi objeto de apreciação por este Tribunal de Justiça no âmbito da mesma execução, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1037283-86.2025.8.11.0000, interposto por outra parte executada (A. D. C. Athaide Confecções Ltda.). Naquela oportunidade, esta egrégia Câmara julgadora analisou detidamente o histórico processual da execução e concluiu expressamente pela inexistência de prescrição intercorrente, justamente porque a execução foi impulsionada por sucessivos atos de constrição e diligências voltadas à satisfação do crédito.

Com efeito, a insistência do agravante em reproduzir a mesma argumentação já apreciada pela instância revisora revela mero inconformismo com o regular andamento do processo executivo, não sendo admissível que a mesma matéria seja indefinidamente reapresentada sob a forma de novos recursos. A autoridade da decisão anteriormente proferida por este Tribunal impõe a manutenção da
coerência jurisprudencial
, evitando-se decisões contraditórias no âmbito da mesma relação processual.

Nesse norte, afasta-se, desde logo, a pretensão do agravante de promover
distinguishing
em relação ao precedente firmado por esta Colenda Câmara, veiculada às vésperas do julgamento por meio da petição de Id. 358387394, porquanto a controvérsia ora examinada revela-se
substancialmente idêntica
àquela já apreciada no Agravo de Instrumento nº 1037283-86.2025.8.11.0000, no qual este colegiado, em julgamento unânime e sob a presidência do eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
realizou acurada e percuciente análise do contexto fático-processual da mesma execução, concluindo de forma categórica pela não configuração da prescrição intercorrente diante da ausência de inércia do credor, evidenciada pela prática de sucessivos atos constritivos e diligências voltadas à satisfação do crédito
; assim, não se identifica qualquer elemento distintivo relevante que autorize solução diversa, impondo-se, ao revés, a observância do dever de coerência e integridade da jurisprudência, como corolário da segurança jurídica e da previsibilidade das decisões judiciais, sob pena de se instaurar indevida instabilidade decisória no âmbito da mesma relação processual.

Sobre o tema, faço menção ao aresto do Tribunal Paranaense em caso absolutamente análogo,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL ANTERIOR À LEI Nº 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA DESTA.
2. PROCESSO NÃO SUSPENSO PELO PRAZO DE UM ANO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE SEQUER INICIADO (CPC/2015, ART. 921, §§ 1º E 2º).
DECISÃO ANULADA. 1. Se a suspensão do processo ocorreu após a vigência do CPC de 2015, mas antes da edição da Lei nº 14.195/2021, a aferição dos requisitos da ocorrência de prescrição intercorrente deve se orientar pelo art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC/2015, em sua redação primitiva.
2. Se o processo não permaneceu suspenso por um ano, conforme previa a lei vigente à época dos fatos processuais, não houve início do prazo da prescrição intercorrente. 3. Pressupostos para reconhecimento da prescrição intercorrente, não presentes no caso concreto.
4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem e restabelecimento do curso processual.”
(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0006294-25.2015.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTO JOSE RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 19.09.2022)

Prosseguindo, quanto ao indeferimento da
garantia suplementar
oferecida pelo agravante, consistente em créditos de honorários advocatícios do processo nº 1042288-73.2019.8.11.0041, a decisão recorrida fundamentou-se adequadamente na
prerrogativa do credor de conduzir a execução conforme sua estratégia processual, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil
.

De fato, o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do mesmo diploma legal não confere ao executado o direito de impor ao credor a aceitação de determinada garantia, especialmente quando já existem medidas constritivas em curso que podem revelar-se suficientes à satisfação do crédito, sendo que a decisão do magistrado de primeiro grau de aguardar o resultado da penhora no rosto dos autos já deferida em outro feito antes de pulverizar a execução com múltiplas constrições revela ponderação razoável entre os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor, não configurando ilegalidade ou abuso de poder.

Ademais, o agravante sustenta que a oferta espontânea de garantia demonstraria sua boa-fé processual e deveria ser imediatamente aceita para evitar onerosidade excessiva.

Ocorre que a boa-fé processual não se traduz no direito de determinar os rumos da execução, mas sim na colaboração efetiva com o juízo e na abstenção de condutas protelatórias.

Neste tear, a existência de penhora sobre honorários advocatícios do agravante em outro processo não configura, por si só, excesso de garantia, especialmente quando ainda não há elementos concretos que permitam aferir a suficiência das constrições já efetivadas para a satisfação integral do crédito exequendo, frisando-se que a alegação de excesso de garantia pressupõe a demonstração objetiva de que o valor das constrições supera manifestamente o montante da dívida, circunstância que somente pode ser avaliada após a efetivação e avaliação dos bens penhorados, conforme dispõe o artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito, o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte, não se afasta desta linha de intelecção, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL – BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA NA PRÓPRIA CÉDULA EXECUTADA –
RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC/15 – EXECUÇÃO QUE SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR
– RECURSO PROVIDO. 1. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15 não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada conforme as particularidades do caso concreto, especialmente quando o bem cuja penhora se pretende foi dado em garantia hipotecária na própria cédula de crédito que embasa a execução. 2. Ademais,
a execução deve realizar-se no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC/15, não podendo a ordem preferencial de penhora servir de escudo para o devedor que não demonstra interesse em saldar o débito.
3. Recurso provido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10289808320258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA
OFERTADA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA À OUTRA DÍVIDA –
RECUSA DO EXEQUENTE
– FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O credor poderá recusar bens oferecidos à penhora quando de difícil alienação e em caso de inobservância à gradação, tendo em vista que não se pode impor ao credor o ônus de aceitar um bem que venha a dificultar a satisfação do seu crédito.
O imóvel dado em garantia de dívida diversa à ora executada, não obriga o credor a aceitá-la. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10059176820218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

“
AÇÃO CAUTELAR.
OFERECIMENTO DE BENS. RECUSA DA EXEQUENTE AOS BENS OFERECIDOS EM GARANTIA
.
1. É lícita a recusa pelo credor quando a nomeação não observar a ordem legal de preferência para penhora ou arresto de bens, sendo a recusa justificável, porquanto não se tratam de bens prontamente exigíveis. 2. Embora a execução deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, ela processa-se no interesse do credor (art. 797 do CPC)
.”
(TRF-4 - AG: 50316011820224040000 RS, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 21/09/2022, 1ª Turma)

De outra feita, a postergação da análise sobre
fraude à execução
praticada pela coexecutada Ana Dirce de Souza Carvalho foi adequadamente justificada pelo magistrado de primeiro grau, que consignou expressamente que a matéria será analisada em momento oportuno, após a adequada apreciação das manifestações apresentadas nos autos e a devida instrução probatória.

Além disso, o agravante pretende que este Tribunal determine o enfrentamento imediato de todas as questões por ele suscitadas, ignorando que a condução do processo executivo observa critérios de oportunidade e conveniência que competem ao magistrado de primeiro grau, responsável pela gestão direta dos atos processuais.

No caso, a postergação da análise de determinadas matérias para momento processual adequado não configura omissão judicial ou violação do dever de prestação jurisdicional, mas sim exercício regular do poder de direção do processo, que deve observar a necessária instrução probatória e a maturidade das questões postas. A pretensão do agravante de obter decisão imediata sobre fraude à execução e excesso de garantia, antes mesmo da efetivação e avaliação das constrições já determinadas, revela ansiedade processual incompatível com a necessária segurança jurídica que deve nortear a prestação jurisdicional.

Portanto, conclui-se que a decisão recorrida demonstra cuidadosa análise do histórico processual e ponderação adequada entre os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor, não merecendo qualquer reparo. O magistrado de primeiro grau enfrentou adequadamente as questões postas, adotando critérios de razoabilidade e proporcionalidade na condução deste longevo cumprimento de sentença que se arrasta desde 1996, de modo que a manutenção da decisão recorrida preserva a coerência do sistema processual e evita que a execução seja indefinidamente procrastinada por sucessivos recursos que reiteram argumentos já apreciados e rejeitados pelo Poder Judiciário.

Por fim, registro que a reiterada interposição de recursos pelo agravante no âmbito da mesma execução, muitos deles reproduzindo teses já examinadas por este Tribunal, evidencia estratégia processual voltada à procrastinação da satisfação do crédito exequendo, em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional. A tramitação desta execução tem sido marcada pela sucessiva interposição de recursos pelos executados, circunstância que contribui decisivamente para a demora na conclusão do feito e que não pode ser premiada com o acolhimento de teses já apreciadas e refutadas, bem como manifestamente improcedentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026